Tribunal: TJBA
Processo: 0302770-02.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302770-02.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: LUIZ ALVIM BOAVENTURA

Advogado(s)
:
GABRIEL ARAUJO MARQUES PORTO DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a Ré a ressarcir os prejuízos materiais provocados pelo incêndio causado na propriedade do autor, além de indenização por danos morais.

O incêndio ocorreu em propriedade rural do autor, causado por curto-circuito na rede elétrica da concessionária que atravessava a fazenda mediante servidão gratuita. Provas testemunhais e documentais comprovaram o evento, sua causa e os prejuízos decorrentes. Responsabilidade objetiva da concessionária reconhecida pela falha na manutenção da rede. Danos materiais a serem apurados em liquidação. Danos morais fixados em R$ 10.000,00 mantidos, diante da gravidade do abalo sofrido. Recurso da concessionária desprovido.

Os embargos opostos não demonstram a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo com o conteúdo decisório.

Os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no decisum e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado.

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0302770-02.2018.8.05.0080
,
em que figuram como Embargante

COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, Embargada, a
LUIZ ALVIM BOAVENTURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.